Tribunal: TJSP
Processo: 0204783-76.2008.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
NOVO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. Julgamento original dos embargos infringentes que reconheceu o direito de indenização da parte autora, em decorrência da omissão legislativa no tocante à revisão geral anual dos servidores públicos estaduais. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do RE 565.089/SP, Tema no 19 de

Ementa:
NOVO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. Julgamento original dos embargos infringentes que reconheceu o direito de indenização da parte autora, em decorrência da omissão legislativa no tocante à revisão geral anual dos servidores públicos estaduais. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do RE 565.089/SP, Tema no 19 de repercussão geral do E. STF: "O não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão". Manutenção da sentença de improcedência da ação, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais fixados em R$500,00 em desfavor de cada autor, ressalvada a gratuidade processual conferida.

REVISÃO ACOLHIDA.